Tribunal: TJDFT
Processo: 0721639-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECORRÊNCIA DA OCORRÊNCIA DE DESERÇÃO (CPC, ART. 932, III). RECURSO INICIALMENTE INTERPOSTO SEM PREPARO. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO (CPC, ART. 1.007, § 4o). COMPROVAÇÃO APENAS NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 1.007, § 5o). MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O caput do art. 1.007 do CPC disciplina que no ato de interposição do recurso, a parte recorrente deverá comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção.
2. Deixando a parte agravante de comprovar o devido recolhimento concomitantemente à interposição do recurso, foi instada a esclarecer se postulava em juízo sob o pálio da gratuidade de justiça ou realizar o recolhimento do preparo correspondente, de acordo com as exigências legais aplicáveis à espécie.
3. A despeito de facultada oportunidade para regularizar o devido preparo na forma dobrada (CPC, art. 1.007, § 4o), eis que, ciente e injustificadamente, não o comprovou no ato de interposição do agravo de instrumento, a parte recorrente apresentou comprovante de recolhimento do preparo apenas na forma simples, o que atraiu a incidência do instituto da deserção no caso vertente, e ensejou, por consequência, o não conhecimento daquele recurso (CPC, art. 932, III).
4. Interposta nova pretensão recursal, agora contra a decisão monocrática que reconheceu a deserção e não conheceu do recurso correlacionado, almejando oportunidade para complementação do preparo, sob o argumento de fora induzida ao erro de recolher na forma simples.
5. A toda evidencia, percebe-se que a parte recorrente tenta, a todo custo, eximir-se da responsabilidade por sua desídia processual, quando, desde a interposição do agravo de instrumento, age em desalinho com os dispositivos legais que estabelecem as diretrizes para o recolhimento do preparo recursal devido na espécie.
6. Não bastasse isso, consoante regra expressa contida no § 5o do art. 1.007 do CPC, é vedada a complementação postulada pela parte agravante, atraindo inevitavelmente a aplicação do instituto da deserção no particular.
7. Mutatis mutandis: Acórdão 1203489, 07001969020198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019.
8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.